Tribunal: TCU
Processo: 007.846/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5669/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.846/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Angelica Almeida Barbosa (XXX.768.111-XX); Ana Maria Pacheco Carneiro (XXX.944.437-XX); Antonio Euripedes da Silva (XXX.543.246-XX); Diva Amancio Ferreira (XXX.462.836-XX); Elida Gervasio Diniz (XXX.360.916-XX); Glaucio de Castro (XXX.383.066-XX); Marcos Rosa Cantarino (XXX.622.376-XX); Neildo Eterno Antonio (XXX.158.786-XX); Paulo Tannus Jorge (XXX.605.668-XX); Simone Rezende de Abreu (XXX.942.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.